Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722797-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: EDINALDO BEZERRA DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DELITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. É necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, não sendo possível afastar tal exigência diante da mera ineficiência do Estado. 2. Não realizada a perícia que seria plenamente possível, impõe-se a manutenção do afastamento da causa de aumento de rompimento de obstáculo, diante da ausência de prova da materialidade delitiva. 3. Recurso conhecido e não provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 115, § 4o, do Código Penal, bem como 158 e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a qualificadora do crime de furto prescinde de laudo técnico quando há outras provas e elementos informativos que demonstrem o arrombamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à discussão sobre a prescindibilidade de perícia para a incidência da qualificadora do crime de furto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Importante ressaltar que o STJ afetou a discussão sobre “Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto” (tema 1.107), mas afastou a suspensão dos processos em trâmite que tratam da matéria. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009